Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 1169/STJ. DESCABIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. POSSIBILIDADE DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por servidor pública contra decisão que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento na afetação do Tema 1169/STJ, em que se discute a necessidade de liquidação prévia em execuções de sentenças coletivas genéricas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual de sentença coletiva que já contém todos os parâmetros necessários à apuração do débito, permitindo sua quantificação por cálculos aritméticos, deve permanecer suspenso em razão do Tema 1169/STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia em hipóteses de título condenatório genérico.
III. Razões de decidir
3. A determinação de suspensão nacional decorrente da afetação do Tema 1169/STJ alcança apenas os processos que envolvem títulos coletivos genéricos, carentes de liquidez e dependentes de prévia liquidação.
4. O título executivo formado na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 define os credores, o período, o objeto da obrigação e os critérios de atualização, o que permite a apuração do valor devido por mero cálculo aritmético, dispensando a fase de liquidação (CPC 509 § 2).
5. A desnecessidade da fase de liquidação afasta o caso da controvérsia a ser solucionada no Tema 1169 do STJ, afigurando-se indevida a suspensão processual determinada até o julgamento da questão.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 509, § 2o, e 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1169 do STJ; TJDFT, Acórdão 1990582, 0754678-15.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025; TJDFT, Acórdão 2010427, 0701441-32.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025; TJDFT, Acórdão 2008778, 0708670-43.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025; TJDFT, Acórdão 2000144, 0704602-50.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.